Tribunal: STF
Processo: Rcl 46351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DEFINIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 566.622/RS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS PROCESSUAIS DA INTERVENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A PERDA DA IMUNIDADE COM BASE NO DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 55 DA LEI N.º 8.212, DE 1991. DECISÃO RECLAMADA QUE, DIANTE DA EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR, ALTERA A CAPITULAÇÃO DA SANÇÃO, AUTORIZANDO O MESMO DESFECHO COM BASE NO ART. 14 DO CTN. NORMAS COM SENTIDO, CONTEÚDO E ALCANCE NORMATIVOS DISTINTOS. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. A análise dos autos demonstra que o acórdão ora atacado examinou a viabilidade do lançamento de contribuições sociais, retroativamente, em solidariedade passiva, para os anos em que o Tribunal Regional Federal declarou, com fulcro no art. 55 da Lei n.º 8.212, de 1991, que a entidade não poderia ser enquadrada no modo beneficente, circunstância para a qual este Supremo Tribunal Federal reconheceu, a partir do RE n.º 566.662/RS, ser necessária lei complementar. 



    2. A causa de pedir fundada no art. 55 da Lei n.º 8.212, de 1991, tem alcance distinto daquela prevista no art. 14 do CTN, eis que o CTN elenca outros requisitos cuja inobservância exige causa de pedir própria e um correlato acervo probatório. 



    3. Consequentemente, justifica-se a plena observância do julgamento proferido no Recurso Extraordinário n.º 566.622/RS. 



    4. Embargos de declaração acolhidos com excepcionais efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação, cassando o acórdão proferido na parte exorbitante em que, descumprindo a decisão proferida por este STF no Recurso Extraordinário n.º 566.622/RS, admite a revisão dos lançamentos fiscais atingidos pela inconstitucionalidade decretada no mencionado julgamento.